Tribunal: TJDFT
Processo: 0751291-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 835, IX, DO CPC/15. OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de cotas sociais de pessoas jurídicas empresariais, como meio de satisfação das dívidas dos sócios, é autorizada pelo art. 835, IX, do CPC/15 e o procedimento para a expropriação delas está disciplinado no art. 861 do CPC/15, pois, embora integre o capital social da empresa, é de titularidade do sócio.
2. A constrição de cotas sociais é medida legítima diante da ineficácia de outras diligências executivas, que não se afasta pela inatividade da sociedade, uma vez que tais cotas continuam compondo o patrimônio do sócio e possuem expressão econômica, ainda que reduzida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.